Tribunal: TJBA
Processo: 8065832-23.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065832-23.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA Advogado(s): GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA AGRAVADO: NADJANE DE JESUS MATOS e outros Advogado(s):RENATA GUEDES GOMES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DESCONTO EM PASSAGEM AÉREA PARA ACOMPANHANTE DE MENOR COM DEFICIÊNCIA. RESOLUÇÃO ANAC Nº 280/2013. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que deferiu antecipação de tutela em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais e materiais. 2. A antecipação de tutela foi deferida para garantir desconto na aquisição de passagem aérea de acompanhante de menor com deficiência (paralisia cerebral diparética espástica com componente extrapiramidal e déficit intelectual grave), com fundamento na Resolução nº 280/2013 da ANAC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos de declaração destinam-se ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição ou supressão de omissão existente no julgado, conforme art. 1.022 do CPC. 5. O acórdão embargado analisou adequadamente os requisitos ensejadores da antecipação de tutela, fundamentando-se na Resolução nº 280/2013 da ANAC, artigos 3º e 27, § 1º, que assegura desconto na aquisição de passagens aéreas para acompanhante de portador de deficiência. 6. A decisão demonstrou a presença do fumus boni iuris com base no atestado médico que comprova as limitações do menor, bem como o periculum in mora pelo risco de impedimento da realização da viagem. 7. Não se observa qualquer omissão a ser suprida no julgado embargado, pretendendo a embargante rediscutir matéria de mérito já analisada, o que não é cabível em sede de embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito já decidida, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Resolução ANAC nº 280/2013, arts. 3º, 27, § 1º, e 28. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065832-23.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA e como apelada NADJANE DE JESUS MATOS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS , nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)